Tribunal: TJES
Processo: 0000823-81.2015.8.08.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000823-81.2015.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALQUIRIA NICOLINI
RECORRIDO: MARINATO MULTIMARCAS LTDA ME
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0000823-81.2015.8.08.0023

RECORRENTE:
VALQUIRIA NICOLINI.

RECORRIDO:
MARINATO MULTIMARCAS LTDA ME.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:
DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEM NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DIREITO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS. SENTENÇA JULGOU CONFORME PARÂMENTOS LEGAIS. DEVEDOR ALEGA PAGAMENTO DA DÍVIDA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE PARTE DO DÉBITO. RECORRIDO NÃO SE MANIFESTOU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por VALQUIRIA NICOLINI em face do MARINATO MULTIMARCAS LTDA ME.

Alega a parte autora possui um comércio de roupas e acessórios, e vendeu várias peças para requerida no valor de R$6.159,90. Informa ainda que foi a procura da requerida por várias vezes, a fim de tentar a composição amigável para resolver as pendências, mas as tentativas não obtiveram êxito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, resolvo a controvérsia nos seguintes termos:

julgo procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 6.159,90 (seis mil cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos) a parte autora. Correção monetária, com incidência de juros moratórios, desde a data do vencimento do titulo.

O fator de correção deve ser aquele utilizado pela Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que se destina a atualizar monetariamente valores judiciais no âmbito da competência desse Poder. Juros Legais: até 10/01/2003 a taxa de juros é de 0,5% ao mês e de 11/01/2003 em diante a taxa de juros é de 1% ao mês (Lei 10.406/02).

julgo improcedente o pedido contraposto.

Irresignado com a sentença proferida em fls.63/64 (digitalizada), a requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando incompetência do juizado especial, cerceamento do direito de defesa, nulidade da sentença
(infra petita
e
extra petita)
, bem como nulidade da cobrança.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar, a recorrente alegou incompetência do juizado especial por necessidade de perícia grafotécnica na assinatura da nota promissória, contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Ainda em preliminar a recorrente aduz cerceamento de defesa por não ter sido reconhecida a necessidade de perícia sobre os documentos juntados, com a extinção do feito em razão da incapacidade dos juizados.

No entanto, não há o que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que
a recorrente foi intimada a se manifestar nos momentos adequados a ela, cabendo à própria recorrente comprovar o pagamento do débito alegado.

Ademais,
o destinatário da prova é o juiz. Assim, uma vez que o julgador tenha formado seu convencimento por meio dos elementos dos autos e se sente seguro para julgar a lide, não há razão para que se determine a produção da prova solicitada.

Do mesmo modo, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia
, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso.

Diante disso, rejeito a preliminar supracitada.

No que diz respeito à preliminar de nulidade de sentença
infra petita
e
extra petita
, entendo que não deve prosperar, visto que fora julgado dentro dos parâmetros legais e com provas suficientes para alcançar a decisão.

Adentro ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma do julgado.

No caso em análise, a recorrente alega nulidade da cobrança, ressaltando que pagou totalmente o débito devido, contudo, não trouxe aos autos documentos hábeis a comprovar o pgamento integral da dívida, mas conseguiu comprovar o pagamento parcial, n
o valor de R$3.270,00, visto que juntou em fls. 41 e 42 (digitalizada) os comprovantes de pagamento onde possui o nome fantasia da loja (Opção), bem como o valor liquidado e assinatura do responsável pelo recebimento.

Lado outro, compreendo que as folhas de cheques juntadas em fls. 42 e 43 não comprovam o pagamento à loja, visto que está em nome de terceiros e não possui o nome do receptor, impossibilitando saber o destinatário do pagamento.

No mais, entendo que a parte recorrida ausentou-se e não apresentou manifestação a respeito da contestação e do recurso inominado, uma vez que fora intimada e permaneceu inerte, decorrendo seu prazo para impugnar os comprovantes de pagamento juntados.

Sendo assim, entendo que o Recurso Inominado em análise deve ser parcialmente provido, de modo a reformar a sentença e determinar suprida parcela da dívida no valor de R$3.270,00, restando o pagamento do montante de R$2.889,90.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença vergastada e considerar quitado o valor de R$3.270,00 (três mil e duzentos e setenta reais).

Sem custas e honorários advocatícios ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)